Tribunal: TCU
Processo: 012.062/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5309/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 012.062/2023-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Atila Santos de Almeida (XXX.739.403-XX); Italo Carpegiani Pereira de Carvalho Pinto (XXX.092.293-XX); Maria Alice Teixeira Mota Lima (XXX.012.193-XX); Maria das Gracas Santos de Almeida (XXX.546.563-XX); Mary Nezian Pereira de Carvalho (XXX.680.383-XX); Miguel Angelo Pereira de Carvalho Pinto (XXX.837.693-XX); Osmar de Franca Figueiredo Filho (XXX.208.553-XX); Rita de Cassia Pereira de Carvalho Pinto (XXX.092.123-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.